Tribunal: TJPA
Processo: 0001281-26.2017.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001281-26.2017.8.14.0035

APELANTE: MAURENICE LEAO CARVALHO

APELADO: GUILHERME CARVALHO FIGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALEGADA SUB-ROGAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível formulada em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, guarda e alimentos, mantendo a sentença que determinou a partilha igualitária de imóvel adquirido durante a convivência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o imóvel objeto da partilha estaria excluído da comunhão de bens, em razão de alegada sub-rogação com recursos oriundos de herança da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do regime da comunhão parcial de bens às relações patrimoniais entre companheiros, conforme art. 1.725 do Código Civil.
4. Presunção de esforço comum na aquisição de bens onerosos durante a convivência, sendo ônus da parte que alega a incomunicabilidade apresentar prova inequívoca.
5. Ausência de elementos de prova contemporâneos que demonstrem a sub-rogação com recursos sucessórios. Averbação unilateral posterior não supre a exigência legal.

6. Jurisprudência consolidada no sentido de que a sub-rogação não se presume e deve ser comprovada de forma cabal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

"
Tese de julgamento:
1. Aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, presumindo-se o esforço comum na aquisição dos bens onerosos durante a convivência. 2. A alegação de sub-rogação deve ser comprovada de forma cabal e contemporânea ao ato negocial, não se admitindo presunção nesse sentido."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.725, 1.659, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível 51094544620228130024, Rel. Des. Ana Paula Caixeta, j. 24.10.2024; TJ-RS, AC 50045966720208210005, Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, j. 23.02.2022.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 23ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 14/07/2025 e encerramento às 14h do dia 21/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0001281-26.2017.8.14.0035
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ÓBIDOS
AGRAVANTE: MAURENICE LEÃO CARVALHO
AGRAVADO: GUILHERME CARVALHO FIGUEIRA
RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por MAURENICE LEÃO CARVALHO, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática (ID 24310444), que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, guarda e alimentos, ajuizada em desfavor de GUILHERME CARVALHO FIGUEIRA.

A agravante (ID 24819817) insurge-se contra o capítulo da decisão que manteve a partilha do imóvel situado na Rua Justo Chermont, nº 470, em Óbidos/PA, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada sub-rogação com recursos oriundos de herança materna, insistindo que a averbação constante da matrícula do imóvel seria prova hábil a demonstrar a incomunicabilidade do bem.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 25393415), pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto

VOTO

V O T O

O EXMO. DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

Cinge-se a controvérsia trazida no presente Agravo Interno à irresignação da agravante
,
Maurenice Leão Carvalho, contra a decisão monocrática, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos, mantendo íntegra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos.

Não vislumbro qualquer argumento para reformar a decisão ora agravada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

A decisão agravada repousa sobre fundamento jurídico robusto e alinhado ao entendimento consolidado na jurisprudência pátria, qual seja, a presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente durante a constância da união estável, conforme estatui o artigo 1.725 do Código Civil:

“Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

Segundo esse regime legal, aplicável à relação havida entre as partes, presume-se o esforço comum na aquisição dos bens havidos onerosamente durante a convivência, sendo ônus daquele que alegar a incomunicabilidade ou sub-rogação apresentar prova inequívoca da origem exclusiva do patrimônio, nos moldes do art. 1.659, I, do Código Civil:

“Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.”

No caso vertente, pretende a agravante ver reformada a decisão monocrática com fundamento na suposta sub-rogação do imóvel localizado na Rua Justo Chermont, nº 470, Centro, Óbidos/PA, alegando que o mesmo fora adquirido exclusivamente com recursos oriundos da herança deixada por sua genitora, razão pela qual não poderia integrar a comunhão de bens.

Todavia, após detida análise dos autos, constata-se que não há elementos de prova minimamente robustos que sustentem tal alegação.

Conforme consta do ID 11314407 - página 2, a aquisição do bem se deu em 22 de novembro de 2007, período em que a agravante já mantinha união estável com o agravado, sendo este, portanto, um marco temporal relevante para fins de aplicação do regime da comunhão parcial de bens. Não se verifica, entretanto, qualquer menção, à época da aquisição, de que os valores empregados adviriam de recursos sucessórios. Ao revés, a única referência nesse sentido é uma averbação unilateral efetuada posteriormente ao ajuizamento da presente demanda, no ano de 2017. Conforme ressaltado no parecer ministerial (ID 23580493), circunstância que, por si só, fragiliza sobremaneira a credibilidade e a efetividade jurídica do documento.

Ora, a alegada sub-rogação não pode ser presumida. Para que se configure como excludente de comunicabilidade, deve estar inequivocamente demonstrada a destinação específica dos recursos da herança à aquisição do bem, por meio de prova cabal e contemporânea ao ato negocial, o que não se deu na hipótese.

Nesse particular, a jurisprudência tem se posicionado com clareza:

EMENTA: APELAÇÃO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PEDIDO DE PARTILHA DE BEM - SENTENÇA FUNDAMENTADA -
PARTILHA DE BENS - ALEGAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL
. – (...) - A sub-rogação trata-se de excludente de comunicabilidade (art. 1 .659, I c/c art. 1.661, do CC), contudo esta não se presume, devendo ser cabalmente demonstrada por aquele que a alega. (TJ-MG - Apelação Cível: 51094544620228130024, Relator.: Des .(a) Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 24/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 29/10/2024)

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. BEM IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO. FGTS. IPTU E DEMAIS ENCARGOS RELATIVOS AO IMÓVEL QUE PERMANECEU NA POSSE DA AUTORA APÓS A SEPARAÇÃO FÁTICA.
(...) 2 . A SUB-ROGAÇÃO É EXCEÇÃO À REGRA DA COMUNICABILIDADE E SOMENTE PODE SER RECONHECIDA QUANDO CABALMENTE COMPROVADA
, COMO OCORREU NOS AUTOS(...)

(TJ-RS - AC: 50045966720208210005 RS, Relator.: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 23/02/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2022)

Dessa forma, a decisão monocrática ora agravada, ao manter a sentença que reconheceu a partilha igualitária do imóvel, respeitou o princípio da legalidade, baseou-se em análise probatória correta e alinhou-se à jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reforma.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Des. JOSÉ
ANTÔNIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 22/07/2025